Tribunal: TCU
Processo: 001.986/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5170/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.986/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Roberto de Sousa Ferreira (XXX.213.837-XX); Gilmar Correia da Costa (XXX.272.507-XX); Jose Francisco Rosa (XXX.883.259-XX); Juliana Correa Barbosa (XXX.456.967-XX); Mauzinete Melo Pereira (XXX.353.477-XX); Nelson Luiz da Silva Bastos (XXX.959.617-XX); Olga Vanaci Silva de Oliveira (XXX.483.937-XX); Sonia Rosa Bolandini Goncalves (XXX.675.576-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.